Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-71.2019.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000388-71.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANA MIRANDA DE MENEZES - CPF: 005.871.961-06 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA - CPF: 027.053.181-51 (APELANTE), MIRYA MIRANDA DE MENEZES (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MIRYA MIRANDA DE MENEZES - CPF: 058.370.781-50 (APELANTE), MIRYA MIRANDA DE MENEZES - CPF: 058.370.781-50 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ADRIANA MIRANDA DE MENEZES - CPF: 005.871.961-06 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA - CPF: 027.053.181-51 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MIRYA MIRANDA DE MENEZES (APELADO), GILMARIO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADRIANA MIRANDA DE MENEZES E MYRIA MIRANDA DE MENEZES, E PROVEU O RECURSO DE JONATHAN DOS SANTOS CORREIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA, MIRYA MIRANDA DE MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIRYA MIRANDA DE MENEZES, ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSO TESTEMUNHO –
PRIMEIRO APELANTE
– CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DA VÍTIMA REQUERIDA APENAS PELO MP – VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NA FASE JUDICIAL – DISPENSA SEM ANUÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2o,
CAPUT,
DA LEI 12.850/13; ART. 1o, I, ALÍNEA “A”, DA LEI N. 9.455/97 E ART. 244-B DO ECA – DELITO DE TORTURA – VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NA FASE INDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO –

PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP –
SEGUNDA E TERCEIRA APELANTE
– CONDENAÇÃO COMO INCURSAS NO ART. 342 DO CP – EX-ESPOSA DA VÍTIMA E AMIGA DO ADOLESCENTE – INTERESSE NO FEITO

– TESTEMUNHAS QUE DEVERIAM SER OUVIDAS COMO INFORMANTES – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP – PLEITO DE AR
BITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE RECURSAL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER –
RECURSO DA SEGUNDA E TERCEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal quando, após infrutíferas tentativas de localização da vítima, o Ministério Público desiste de sua oitiva, máxime porque a vítima sequer foi arrolada pela defesa. Além disso, a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa.

Se não há certeza do que efetivamente ocorreu e de quem efetuou as agressões sofridas pela vítima – ouvida apenas na fase indiciária e ausente Termo de Reconhecimento de Pessoa ou Fotográfico – entende-se que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do primeiro apelante no delito de tortura.

Não se demonstrou a existência de estrutura ordenada e de
eventual vínculo associativo permanente para a prática de infrações penais, com hierarquia, troca de informações e planejamento de crimes – características mínimas expressamente previstas para o tipo penal do § 1o do art. 1o da
Lei no 12.850/2013.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Ausentes elementos probatórios idôneos acerca da participação do primeiro apelante na organização criminosa
, imperiosa
a conclusão absolutória.

Não comprovado o envolvimento do
primeiro apelante
nos delitos de
tortura e de integrar organização criminosa e inexistindo provas de sua ligação com o adolescente, a absolvição da imputação do art. 244-B do ECA se impõe.

Em que pese a segunda e a terceira apelante terem afirmado que fizeram algumas afirmações falsas quando prestaram depoimento policial, elas não possuíam isenção suficiente para servir de testemunha, de modo que deveriam ter sido inquiridas como informantes. Absolvição
da prática do delito do art.

342,
caput,
do CP, por atipicidade da conduta.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000388-71.2019.8.11.0092

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA, MIRYA MIRANDA DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIRYA MIRANDA DE MENEZES, ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jonathan Juliano dos Santos Correia, Adriana Miranda de Menezes e Myria Miranda de Menezes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da ação penal cód. n° 52848, julgou procedente a denúncia e condenou o primeiro a 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 2°,
caput
, da Lei 12.850/13 (integrar organização criminosa); art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (tortura); e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), em concurso material; e a segunda e terceira em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incursas nas sanções do art. 342,
caput
, do CP (falso testemunho).

Jonathan Juliano dos Santos Correia, ID. 27415487 a 27415491, suscita, em preliminar, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, sob a alegação de que
“o juízo de piso incorreu em nulidade quando homologou a dispensa da oitiva da vítima arrolada por ambas as portes, se baseando, exclusivamente, na manifestação do Ministério Público, sem que houvesse anuência da defesa.”
(
sic
) Argumenta, ainda, que com a não localização da vítima, caberia à defesa se manifestar sobre a desistência ou informar o novo endereço.

No mérito, aduz: a) insuficiência de provas da autoria do delito de tortura, afirmando que foi condenado por suposições policiais, baseadas no depoimento prestado pela vítima somente na fase extrajudicial, que não fora repetido em juízo pelo encerramento antecipado da instrução sem a anuência da defesa; b) ausência de provas concretas da participação em qualquer tratativa criminosa relacionada ao Comando Vermelho, inexistindo individualização de sua conduta na organização criminosa, fim específico, assiduidade e/ou permanência; c) carência de provas da corrupção de menores, uma vez não demonstrada a sua participação no crime de tortura, sendo que o menor afirmou que sequer o conhecia.

Postula, ao final, o acolhimento da preliminar, com a reabertura da instrução criminal e intimação da defesa acerca do interesse na oitiva da vítima. Subsidiariamente, requer a absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP.

Por sua vez, ID. 27415483, Adriana Miranda de Menezes e Myria Miranda de Menezes alegam que sofriam ameaças constantes por parte da vítima e, por serem informantes, não são testemunhas compromissadas. Requerem a absolvição do crime de falso testemunho e o arbitramento dos honorários dativos na fase recursal, nos termos do Provimento 09/2007, da CCJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, ID. 27415493 e 27415494, o Ministério Público pleiteou o desprovimento do apelo de Jonathan Juliano dos Santos Correia. Intimado por duas vezes, o membro do Ministério Público não apresentou as
contrarrazões

à
apelação
interposta pelas acusadas Adriana e Mirya, consoante certidão no ID. 44619960.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 48810951, é pela
“rejeição da preliminar suscitada pela defesa de Jonathan e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Jonathan Juliano Santo Correia, e provimento do recurso de Adriana Miranda de Menezes e Mirya Miranda de Menezes",
para absolvê-las dada a atipicidade da conduta.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA, MIRYA MIRANDA DE MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MIRYA MIRANDA DE MENEZES, ADRIANA MIRANDA DE MENEZES, JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA

V O T O
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Jonathan Juliano dos Santos Correia suscita, em preliminar, cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal sob o argumento de que o magistrado homologou a dispensa da oitiva da vítima sem a anuência da defesa.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

“1 – PRELIMINAR

Em seus memoriais finais o réu Jonathan Juliano dos Santos Correia alegou cerceamento de defesa devido ao fato de não ter sido intimado para manifestação quanto ao interesse na oitiva da vítima, uma vez que não foi localizada para prestar declarações em juízo, bem como requereu a nulidade dos atos processuais posteriores.

Primeiramente, observo que em sua defesa prévia o réu arrolou as mesmas TESTEMUNHAS indicadas pelo Ministério Público na denúncia, mas não a VÍTIMA. Como é sabido, há grande diferença entre tais sujeitos processuais. Assim, como a vítima foi arrolada apenas pelo parquet, não haveria necessidade de intimação do réu para manifestação.

Além do mais, é evidente que não há qualquer prejuízo ao réu na ausência de declarações da vítima em juízo. Ao contrário, só lhe beneficia, pois o depoimento do ofendido geralmente é destinado a comprovar os fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público, a quem é atribuído o ônus da prova.

O certo é que desde a data dos fatos não se tem notícias do paradeiro da vítima, e mesmo após esgotar todas as tentativas de localização (BacenJud, RenaJud, InfoJud) não foi possível localizá-la. Diante disso, ainda que o réu tivesse sido intimado e manifestasse interesse na oitiva da vítima, tal providência não surtiria qualquer efeito prático, devido ao esgotamento das diligências para localização da vítima.

A meu ver, a preliminar tem outro objetivo, que é unicamente protelar o andamento do feito e causar excesso de prazo para a conclusão da instrução, a fim de obter a revogação da custódia cautelar.

Contudo, esclareço que, ainda que fosse acolhida a preliminar, que não é o caso, não haveria falar em excesso de prazo, por se tratar de diligência solicitada exclusivamente pela defesa.

Assim, ausente qualquer prejuízo para a defesa, rejeito a preliminar.”
(
sic
)

Pois bem, verifica-se dos autos, que a v
ítima Gilmário Vieira não foi arrolada pela defesa, consoante resposta à acusação, ID. 27414489 e 27414490, sendo indicada apenas pelo Ministério Público.

No âmbito do processo penal, tem-se muito claramente que o momento para apresentação do rol de testemunhas pelas partes é, para a acusação, no bojo da inicial acusatória e, para a defesa, quando da apresentação da defesa escrita ou preliminar.

Outrossim, extrai-se dos autos inúmeras tentativas de localização da vítima, todas elas infrutíferas, razão pela qual expediu-se carta precatória para sua intimação, no entanto não foi encontrada.

Desse modo, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima em juízo e o magistrado homologou a desistência, ID. 27414989, com a devida intimação do patrono do apelante, consoante certidão no ID. 27414990.

Com efeito, não há disposição legal no sentido de que é necessária a anuência da defesa quanto a desistência das testemunhas arroladas pela acusação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não se pode falar em cerceamento de defesa, pelo fato de o Ministério Público ter desistido da oitiva em Plenário do menor, filho da vítima, e, em seguida, apresentado aos Jurados o vídeo da respectiva oitiva realizada na primeira fase da instrução. A uma, porque o pedido de desistência realizado pelo Ministério Público dizia respeito a oitiva do menor, filho da vítima, de apenas 7 anos, e teve como fundamento a necessidade de preservá-lo de abalos psicológicos e emocionais, por se tratar de criança, que presenciou a morte do pai e que seria ouvido pela quarta vez sobre o mesmo assunto, o que se mostrou bastante razoável. A duas, caso a defesa julgasse imprescindível a oitiva da criança, poderia tê-la arrolado na fase do art. 422 do CPP, o que não ocorreu. A três, a dispensa de testemunha da acusação independe da concordância da defesa (REsp n.942.407/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 23/9/2015).

(...) 12. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PECULATO-DESVIO. DISPENSA DE TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FACULDADE DA PARTE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ART. 401, § 2o, DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. FATO DELITUOSO, EM TESE, PRATICADO NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. QO NA APN 937/RJ (STF) E QO NA APN 857/DF (STJ). LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4. Estabelece o § 2o do art. 401 do CPP que ‘a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código’.

5. Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a desistência da ouvida das testemunhas anteriormente arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu, por constituir faculdade da parte.

(...).”
(HC 482.536/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

À vista do exposto e com o parecer, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

-

MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jonathan Juliano dos Santos Correia busca a absolvição dos delitos de integrar organização criminosa, tortura e corrupção de menores por insuficiência probatória.

Adriana Miranda de Menezes e Myria Miranda de Menezes visam à absolvição do delito de falso testemunho ao argumento de que, por serem informantes, não são testemunhas compromissadas.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Fato 1

Nas circunstâncias de tempo e local não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido em Alto Taquari – MT, o denunciado JONATHAN JULIANO DOS SANTOS CORREIA, VULGO ‘MORCEGÃO’, integrou pessoalmente organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, com participação de outros não identificados, sendo que o denunciado exercia o comando nesta municipalidade, além da coordenação das ações sobre os demais integrantes e do tráfico de drogas.

Fato 2

Nestas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado corrompeu o adolescente LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, com ele praticando os crimes de tortura e integração a organização criminosa.

Fato 3

Consta ainda, que no dia 04/01/2019, por volta das 21h:30min, na Viela 1, Parque Taquari, em Alto Taquari – MT, o denunciado JONATHAN JULIANO DOS SANTOS CORREIA, VULGO ‘MORCEGÃO’, em concurso com o adolescente Lucas Pereira dos Santos e demais terceiros não identificados, constrangeu a vítima GILMÁRIO VIEIRA, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão da vítima.

Fato 4

Nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, entre as 09h:44min e 10h:51min, as denunciadas ADRIANA MIRANDA DE MENEZES E MIRYA MIRANDA DE MENEZES, fizeram afirmação falsa, como testemunha em inquérito policial.

Resumo dos fatos:

Exsurge dos autos que o denunciado Jonathan estava sob investigação por integrar a organização criminosa Comando Vermelho. Ao que consta, ele é o ‘disciplina’, cargo de chefia da mencionada Facção Criminosa em Alto Taquari, responsável por manter atualizado o cadastro dos pontos ilegais de venda de drogas, por recolher o valor mensal RS 100,00 (cem reais) da caixinha dos traficantes como condição da concessão do ponto comercial, entre outros.

Ao que se apurou, após ser capturada mediante grave ameaça por três homens, a vítima Gilmário Vieira foi levada à residência do denunciado Jonathan. No local, foi submetido a uma série de perguntas, inclusive por telefone de um homem chamado ‘Pai’ que, aparentemente está preso em Cuiabá. Na ocasião, foi indagado se estava perturbando sua ex-esposa e se tinha algum desentendimento com vulgo Gugu (vítima de homicídio recentemente).

Posteriormente, a vítima passou a ser torturada e agredida pelo denunciado e seus comparsas, que desferiram-lhe pauladas, chutes e socos, tudo supervisionado por outro comparsa que estava portando arma de fogo. Não bastasse, o denunciado ainda abaixou a cabeça da vítima e colocou seus dois cachorros da raça pitbull para morderem seu rosto, causando-lhe severas lesões nas faces.

Toda empreitada criminosa somente se cessou pelo fato da esposa de Morcegão, que estava gestante a época, intervir a seu favor (relatório fl. 29). Logo depois de ser liberada, a vítima foi ameaçada de morte caso noticiasse o fato à Polícia.

Durante as investigações, a vítima relatou que um dos autores da tortura perpetrada contra ela lhe procurou, com um revólver na cintura e lhe proferiu ameaças. Após reconheceu o adolescente Lucas Pereira de Souza como sendo este suspeito.

Pelo que extrai, a ação criminosa do denunciado se deu pelo fato da vítima estar perturbando e cometendo crimes na região em que a facção domina. Ao que consta, a vítima vinha descumprindo medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, a denunciada Adriana perturbando-a, chegando ainda a espiar uma de suas filhas trocar de roupa. Tal fato, foi citado pelo próprio denunciado Jonathan em seu interrogatório de fl. 47.

Diante desses fatos, a denunciada Adriana e sua filha Mirya foram ouvidas, porém fizeram afirmação falsa, ao relatarem que a vítima havia sido agredida por diversos vizinhos e por cachorros que apareceram na rua.”
(ID. 27411464)

No Boletim de Ocorrência está registrado o seguinte fato:

“FOMOS SOLICITADOS NESTA DATA PELO ATENDENTE DO HOSPITAL, ONDE NOS INFORMOU QUE HAVIA DADO ENTRADA PARA ATENDIMENTO MÉDICO UM HOMEM COM O ROSTO TODO CORTADO E DIZIA QUE FORA ESPANCADO POR QUATRO INDIVÍDUOS. DIANTE DA SQLICITAÇÃO DESLOCAMOS ATÉ O HOSPITAL E CONVERSAMOS COM A VÍTIMA QUE NOS INFORMOU QUE FOI ABORDADO POR QUATRO HOMENS EM DUAS MOTOS E UM DELES ARMADO DE ARMA DE FOGO O OBRIGOU A MONTAR NA MOTOCICLETA E ACOMPANHÁ-LOS ATÉ UMA CASA NA RUA VIELA 1 ONDE TEM UM GOL BRANCO E COMEÇARAM A ESPANCÁ-LO COM SOCOS, CHUTES E UM PEDAÇO DE MADEIRA E AINDA AMEAÇOU MATAR A VITIMA SE DESSE PARTE NA POLÍCIA, TAMBÉM DISSERAM QUE FOI A MANDO DE SUA EX-ESPOSA. PORÉM DISSE CONHECER UM DOS SUSPEITOS DE NOME MQRCEGÃO QUE SE INTITULAVA CHEFE DO COMANDO VERMELHO EM ALTO TAQUARI. ESTA GUARNIÇÃO PM FEZ HONDA PELA CIDADE, MAS NÃO CONSEGUIU ENCONTRAR NENHUM SUSPEITO ATÉ O MOMENTO, B.O. REGISTRADO NA POLÍCIA CIVIL.”
(ID. 27411467)

O apelante Jonathan Juliano dos Santos Correia negou as acusações, em ambas as fases da persecução penal, afirmando não conhecer a vítima tampouco o menor Lucas.

A vítima Gilmário Vieira prestou suas declarações somente perante a autoridade policial, ID. 27411468:

“QUE na data de 04/01/2019, por volta das 22:00 horas, o declarante estava na frente da casa de um pastor, conversando com ele, o mesmo lhe ofereceu uma janta, tendo aceito, o pastor entrou na casa para buscar a comida, nisso, chegaram dois homens de moto de cor preta, uma Fan ou Titan; QUE um desceu da moto, o outro saiu; QUE o que desceu o declarante conhece de vista, mas não sabe o nome, ele lhe perguntou sobre sua enteada, como ela estava; QUE o declarante respondeu que estava bem, então, o homem que tinha saído voltou com outro na garupa, e com mais um em outra moto; QUE pararam perto do declarante, o que tinha saído primeiro já desceu com um pedaço de pau, dizendo: ‘você quer apanhar aqui. Ou quer ir na casa do morcegão?’; QUE o declarante perguntou: ‘por que vou apanhar aqui ou na casa do morcegão?’, o homem perguntou novamente onde ele queria apanhar; QUE falou: ‘então vamos lá na casa desse morcegão’, mas não estava entendendo nada; QUE o declarante montou na moto, entre dois homens, foram em três na mesma moto; QUE chegaram na casa do ‘morcegão’ que fica na rua Viela I, portão rosa, 2a casa do lado direito, bairro Parque Taquari, onde tem um gol de cor branca na garagem; QUE fizeram um monte perguntas para ele sobre o motivo do estar perturbando a ex-mulher, tendo respondido que não a incomodava, apenas ia saber sobre os filhos; QUE um ligou para um tal de ‘pai’ que está preso em Cuiabá e colocou a vítima para falar com ele; QUE o tal ‘pai’ perguntou o que estava acontecendo, por que estava perturbando a ex-esposa, então, ele falou que não estava entendendo o motivo de terem levado ele para lá e negou que estivesse incomodando a ex-esposa; QUE o tal ‘pai’ perguntou se havia tido algum desentendimento com o ‘gugu’ que foi assassinado. tendo respondido que sim; QUE o declarante informa que discutiu com o ‘gugu’ porque ele chegou em seu trabalho no lava-jato e criticou o polimento que estava fazendo em um carro, na ocasião, o declarante o mandou ‘tomar na bunda’ e que cuidasse do serviço dele; QUE ‘gugu’ na mesma hora ligou para os caras do Comando Vermelho e falou que tinha um ‘pra frente’ que o mandou ‘tomar na bunda’, depois tirou fotos do declarante; QUE no dia, nem percebeu que ‘gugu’ havia tirado uma foto sua, mas há alguns dias, seu ex-genro ‘chupa cabra’ lhe mostrou e disse que tomasse cuidado, pois ‘iriam lhe pegar’; QUE o tempo passou e o declarante não deu importância; QUE o tal ‘pai’ disse que ficasse tranquilo, iriam mandar o ‘morcegão’ lhe soltar; QUE o declarante passou o celular para o ‘morcegão’, ainda escutou o tal ‘pai’ mandar soltá-lo; QUE lhe disseram que saísse, então ele foi em direção ao portão, mas um moreno magro e baixo lhe puxou pelo braço, o levando para dentro; QUE antes disso, falaram que iriam assaltar o mercado Bom Retiro, quando lhe puxaram, mandaram esquecer o que havia escutado; QUE a vítima disse que não ia falar nada; QUE começaram a lhe bater, o moreno deu pauladas e chutes, o ‘morcegão’ deu chutes e murros, um rapaz branquinho. que portava um revólver. ficou olhando; QUE o ‘morcegão’ abaixou a cabeça do declarante e colocou seus dois cachorros pitbull para morder seu rosto; QUE o cachorro chegou a morder dos dois lados. arrancando pedaço;

QUE o declarante tentava levantar a cabeça, mas o cachorro não soltava; QUE depois disso, ‘morcegão’ lhe mandou ir embora e disse ‘eu sou do Comando Vermelho, quem manda aqui sou eu’, o declarante foi andando na rua, nisso o rapaz branquinho o seguiu e disse: ‘não dá parte na polícia, vai direto para o hospital, senão vamos atrás de você e te matar’; QUE o declarante foi direto ao hospital, fez curativos, a enfermeira chamou a polícia; QUE chegaram os policiais militares e conversaram com o declarante e o trouxeram até o CISC, onde registrou ocorrência; QUE o declarante não contou para ninguém, não tem celular; QUE mora sozinho há mais ou menos dois meses, desde que se separou de sua ex-esposa ADRIANA MIRANDA; QUE se separaram após várias brigas por ele beber; QUE tem uma filha de onze anos com ADRIANA, mas ajudou a criar os outros cinco filhos dela, foram casados por onze anos, está pagando pensão; QUE ADRIANA mora em Alto Taquari, mas está viajando para Jaciara; QUE o declarante informa que ela tem passagem pela polícia. mas não sabe porquê, ela trabalha como garota de programa; QUE trabalhava no lava-jato do baiano, foi demitido após seu patrão vender a parte dele para a esposa. com isso, ela colocou os filhos para trabalhar; QUE tem feito bicos para sobreviver; QUE vai embora de Alto Taquari, teme por sua vida; QUE o declarante não é usuário de drogas, afirma que nunca usou; QUE o rapaz branquinho aparentava ter uns 17 anos, o moreno aparentava ter quase 30 anos, não sabe o nome deles; QUE sua família mora na Bahia, aqui em Alto Taquari, sé tem a filha de onze anos; QUE foi mordido no rosto e na mão direita, onde ficou com lesões.”
(
sic
)

Como já informado, a vítima não foi ouvida em juízo por não ter sido localizada.

Registra-se que o Exame de Corpo de Delito, ID. 27411470, relatou que a vítima Gilmário Vieira apresentava ferimentos nas regiões da face, mão direita e nariz, descreveu feridas corto-contusa e inciso perfurante em face, além de escoriações. Em resposta aos quesitos concluiu que houve ofensa à integridade corporal, com relatos de agressão de cachorro (
sic
) e que a ofensa poderia resultar perigo comum. Não resultou perigo de vida, ou incapacidade para ocupações habituais tampouco debilidade permanente de membro ou função.

Especificamente em relação ao quesito 3:
“A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum?”
A resposta foi apenas perigo comum
.

A apelante Adriana Miranda de Menezes narrou na fase policial, ID. 27411488:

“QUE namorou com GILMÁRIO VIEIRA há mais ou menos dez anos, se separaram há seis anos; QUE na época, a declarante estava grávida de sua filha MICHELE que hoje tem dez anos, não é filha de GILMÁRIO, mas o mesmo ajudou a cuidar, tanto é que a criança só reconhece ele como pai; QUE moravam em Jaciara-MT, após a separação, GILMÁRIO começou a lhe perseguir e quase a matou, querendo reatar o namoro, mas a declarante não quis, tinha Medidas Protetivas; QUE os últimos seis anos tem sido de sofrimento, ele fica seguindo-a pelas cidades em que mora; QUE GILMÁRIO é alcoólatra e usuário de drogas, é um homem bastante agressivo: QUE no mês passado, não se lembra direito a data, GILMÁRIO foi em sua casa, só estavam suas duas filhas, MARIANA de dezesseis anos e MIRYA de dezenove anos. a declarante estava no trabalho; QUE GILMÁRIO entrou sem ninguém ver e foi até a entrada do quarto onde MARIANA estava deitada na cama e MIRYA vestia roupa, afastou a cortina que serve como porta e ficou olhando MIRYA trocar de roupa; QUE MARIANA o viu se masturbando e gritou, então, ele se assustou e escondeu dentro da casa mesmo; QUE MARIANA saiu correndo pela rua e gritando socorro, os vizinhos escutaram e perguntaram o que estava acontecendo; QUE alguns vizinhos entraram na casa e tiraram GILMÁRIO, o levando para a rua; QUE GILMÁRIO estava com o zíper do short aberto; QUE os vizinhos bateram nele, e apareceram dois cachorros de rua que também o atacaram; QUE foi sua filha MARIANA que contou, a declarante não presenciou; QUE MIRYA também presenciou GILMÁRIO ser espancado; QUE GILMÁRIO foi deixado na rua e ainda ameaçou sua família, dizendo que ficassem espertos, ele ia voltar para pega-las; (...) QUE conhece JONATHAN ‘morcego’ e sua esposa. Ambos já lhe ajudaram com alimentos quando estava grávida de sua filha, há mais ou menos um ano, não tem amizade, somente se cumprimentam; QUE a declarante nega ter pedido para ‘morcego’ ter batido em GILMÁRIO para que ele a deixasse em paz: QUE não sabe dizer o nome de nenhum dos vizinhos que bateram em GILMÁRIO ou quem são os donos dos cachorros (...).”

Em juízo, Adriana Miranda de Menezes respondeu:

“Eu menti algumas coisas pois estava com medo do amigo da minha filha, o Luquinha. Gilmário é meu ex-marido, me persegue, me ameaça. Tenho várias medidas protetivas contra ele. Ele colocou soda cáustica numa bebida minha. Ele pegou a faca e foi pra cima do Luquinha. Mas realmente ele tava olhando minha filha, o povo segurou ele, bateu boca com todo mundo e bateram nele. Não conheço Morcego, não tenho ligação com ele.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, Mirya Miranda de Menezes afirmou na delegacia, ID. 27411490:

“QUE GILMÁRIO VIEIRA é pai de criação de sua irmã MICHELE, ele morava com a família; QUE sua mãe se separou dele há muitos anos, não davam certo, ele já tentou matá-la e viviam brigando, quando moravam em Jaciara-MT; QUE sobre a denúncia de tortura sofrida por GILMÁRIO, supostamente a mando de sua mãe, a depoente informa que não tem conhecimento de tal fato, o que sabe é que em uma sexta-feira, não lembra o dia, mas foi no mês de janeiro, já estava escuro, o ex-padrasto entrou na casa dela e ficou olhando-a trocar de roupa; QUE a depoente não chegou a vê-lo, quem viu foi sua irmã MARIANA; QUE MARIANA começou a gritar e saiu da casa, a depoente se assustou, vestiu roupa depressa e foi ver o que estava acontecendo; QUE viu GILMÁRIO entrando no outro quarto, então saiu e viu MARIANA pelo lado de fora chorando; QUE apareceram três homens e puxaram GILMÁRIO de dentro da casa e o levaram para fora, jogando-o no chão; QUE a depoente viu cinco ou seis homens batendo em GILMÁRIO com os pés e mãos; QUE haviam dois cachorros nas proximidades que avançaram em GILMÁRIO; QUE a depoente não viu quase nada, pois abraçou a irmã que estava bastante desesperada e não deixou que ela visse; QUE a depoente ouviu os cachorros latir muito; QUE depois disso, GILMÁRIO se levantou e correu até a esquina, parou e disse que ia ‘pegar’ as duas irmãs, indo embora em seguida; QUE depois desse dia, não mais viu GILMARIO; QUE MARIANA contou que GILMARIO estava se masturbando quando foi flagrado por ela; QUE a depoente não registrou ocorrência; QUE não sabe informar quem são os homens que bateram em GILMÁRIO; QUE a depoente não o viu machucado; QUE a mãe da depoente lhe contou que um homem que é pai de família tinha sido preso porque foi acusado por GlLMÁRIO de tê-lo agredido; QUE a esposa do homem que foi preso já ajudou sua mãe uma vez, deu uma cesta básica quando ela estava em dificuldades, mas não tem amizade; QUE sua irmã MARIANA conviveu maritalmente com o LUCAS que é conhecido como ‘macaco louco’; QUE sua irmã não fala sobre o ex-marido, a depoente não sabe dizer se ainda conversam; QUE a separação de sua irmã e LUCAS foi devido a ele tentar agredi-la.”

O adolescente Lucas Pereira dos Santos, ouvido como testemunha de defesa, alegou não conhecer o apelante Jonathan. Afirmou que Adriana chegou dizendo que estava sendo espancada por Gilmário e lhe pediu ajuda, então pegou um porrete e bateu nele, assim como os vizinhos também bateram nele.

O policial civil Lucas Ferreira Soares disse, sob o crivo do contraditório:

“Estava no plantão quando os Policiais Militares chegaram na Delegacia com a vítima Gilmário todo machucado, tinha saído do hospital. Conversei com ele na minha sala, ele falou que tinha apanhado de um rapaz, estava na rua quando foi abordado por um rapaz de moto que o obrigou a subir na garupa e o levou para a casa do Morcego. Ao chegar ao local, foi espancado e torturado por Morcego e por outro homem que não soube identificar. Eu perguntei porque você tem certeza que era o Morcego, ele falou que sabia suas características físicas, como a cor dos olhos, verdes e a pele morena, e falou que já havia lavado o carro dele, quando trabalhou num lava-jato, e já levou o carro na casa dele. Mostrei fotos de outros suspeitos morenos, mas ele só reconheceu o Morcego autor do espancamento. Ele contou que chegou a ser liberado, contudo fizeram ele retornar ao local, derrubaram-no no chão e colocaram dois cachorros da raça Pit Bull, de propriedade de Jonathan, para morder o rosto, seguraram um cachorro de cada lado, os cachorros chegaram a arrancar pedaço. As lesões estão registradas em fotografias gravadas em CD. Ele falou que foi a mando de sua ex-mulher Adriana, pois ele não estava aceitando o fim do relacionamento dos dois e haviam discutido. Enquanto estava sendo espancado, Morcego lhe disse que ‘era ele que mandava em Alto Taquari, pois ele era o chefe do Comando Vermelho, que não era para a vítima procurar a polícia ou denunciar tal fato, caso contrário morreria. Com relação à organização criminosa, eu tava de plantão em julho do ano de 2018, quando chegou Alisson San ofegante dizendo que estava correndo do Morcegão, que ele havia dado quatro tiros, porque ele não aceitou entrar no Comando Vermelho. Essa foi uma das primeiras evidências. Recebi ligação de uma investigadora da cidade de Querência informando que foi realizada perícia no celular de um investigado daquela cidade, sendo constatado nove integrantes do Comando Vermelho, dentre eles Alisson San. Na lista continha, o nome dele, o apelido que era Cachorro Louco e até mesmo sua matrícula, além de seu endereço e todos os crimes que ele cometeu, e o nome de seu padrinho que havia lhe batizado, no caso Jonathan, vulgo Morcegão. Durante a Operação Assepsia foi citado o nome do Morcego e havia informações de usuários de que ele tinha a melhor droga da cidade. Aí nós ligamos os pontos, de Querência, vimos que tinha uma parte mentira e uma parte verdade. Gilmário falou que durante as agressões houve ligações para o ‘Pai’, e que lhe disse para deixar Adriana quieta. Não tenho informações de Adriana, mas ela pediu ajuda ao Morcego, ela foi ouvida depois. (...).”
(relatório de mídia digital)

Ricardo de Brito, policial civil, não presenciou o depoimento da vítima e das testemunhas, informou o que soube através da leitura dos autos:

“Eu entrei a partir de uma ordem de serviço para procurar a vítima, mas ela não foi encontrada. Depois, consultando os autos tomamos conhecimento que o hospital notificou a delegacia e o pessoal do plantão foi até lá e foi feito um Boletim de Ocorrência. Fizemos diligências após o ocorrido no sentido de localizar a vítima, mas não a localizamos. A casa que ele morava está desocupada, não soubemos do paradeiro dele. Começamos a apurar, de acordo com os autos primeiro foi feito reconhecimento fotográfico de possíveis agressores, quando ele foi na delegacia. A vítima disse que foi Jonathan e mais duas pessoas na casa Viela 1. Ele reconheceu Jonathan. Ele foi atacado por cachorros. A partir daí a pessoa de Adriana foi ouvida, ela disse que houve um desentendimento na rua e que os próprios vizinhos haviam agredido Gilmário, mas procuramos os vizinhos e eles desconheciam esse fato, essa briga. E foi isso. O reconhecimento foi por fotografia. Pelo que eu tomei conhecimento da declaração dele, ele disse que estava na rua, próximo à residência e foi abordado por duas motos, que levaram ele até a casa do Jonathan e chegou lá ele foi questionado se havia um

um desentendimento entre ele e a ex-esposa, e ele confirmou que sim mas que já tinham resolvido. Na ocasião, alguém ligou para uma pessoa, o Pai, e essa pessoa disse que era para soltar ele. A partir dali ele apanhou de alguns rapazes, sofreu mordida de cachorro e foi solto. Aí ele foi até o hospital. E lá foi notificado que ele tinha dado entrada. Pela vítima, o adolescente Lucas era um dos que estava lá. Era uma correção, uma punição que ele cometeu com a esposa. Eu não conhecia Gilmário, só por fotografia.”
(relatório de mídia digital)

O policial civil João Coelho dos Santos Neto relatou, em juízo:

“Eu tive conhecimento dos fatos após a instauração do inquérito. Participei efetivamente no cumprimento do mandado. Eu posso afirmar que conseguimos levantar que o Jonathan faz parte da organização criminosa intitulada Comando vermelho, que ele tava fazendo operação aqui na cidade de Alto Taquari, tava cobrando valor de pessoas para que elas pudessem fomentar o tráfico na cidade e ele praticava atos de correção, de disciplina para quem descumprisse alguma regra imposta por ele. Ele se intitulava o chefe do tráfico. Não sei da relação com a vítima. Creio que se mudou temendo por sua vida, mas não relatou pra gente. Não participei da oitiva da vítima, só sei pelo BO e por declarações dele nos autos. Efetivamente foi identificado o Jonathan e um menor, o Lucas. O motivo eu desconheço. (...) Peguei o procedimento correndo já. Cumpri a prisão do Jonathan só. Sobre o Comando vermelho eu não vi nada como policial civil, investigação ou mandado de busca. Não sei de notícias. Sei de problemas de Gilmário com bebidas, mas uso de drogas eu não sei. Também não sei nada entre Gilmário e réu. Na minha opinião acho que não teve envolvimento com vizinho, que é inverídico de acordo com a investigação.”
(relatório de mídia digital)

Rodrigo Cesar Pereira Leão, também policial civil, declarou, sob o crivo do contraditório:

“Nesse processo eu não tava nos dias. Eu relatei outras informações. A tortura em si do Gilmário eu não investiguei. Tivemos outras informações de tortura e evidências para colocar o Jonathan como um cara faccionado. Sei que ele saiu da prisão de Alto Garças e veio para cá, aí vieram informações ‘não o cara está sendo disciplina’. Informações de Querência como faccionado. O Alisson San era faccionado. Aí também um caso de uma grávida de 5 meses, ela já foi embora daqui também com medo. Isso corroborando que ele era faccionado, quem pode ou não traficar, era R$ 100,00 pra ele. Paga pra ele. Há outros casos de questão de roubo, ele não queria que roubasse etc. Uma informação do Nortão que o cara seria faccionado. Mas em relação ao Gilmário e os cachorros eu não estava. Há o caso da Jaqueline que foi pega em flagrante trazendo pasta base pra cá, em 2017 ou 2018, não consegui a declaração dela. Não conversei com Gilmário, não tinha investigação em cima do Gilmário. Acho que as investigações iniciaram em 2016, teve uma Operação Assepsia e ele caiu nela. Não sei dizer de concreto, pois eram várias pessoas. As informações que temos concentraram nessa prisão de agora. Não fiz a prisão de Jonathan. Aqui como é pequeno, a nomenclatura de cada um não está claro, mas ele absorve o tráfico de drogas. Não tem PCC praticamente aqui. Aqui é o Comando Vermelho. Muita criança e adolescente no meio.”
(relatório de mídia digital)

Rosangela Pereira dos Santos, esposa do apelante Jonathan, abonou a conduta do marido.

No Relatório de Investigação 31/2019 sobre a possível tortura, ID. 27411475, o investigador Lucas Ferreira Soares descreve que a vítima reconheceu Morcego pela fotografia e que em janeiro de 2019 a vítima procurou a polícia e identificou o menor Lucas Pereira de Souza como o segundo autor das agressões e que o teria ameaçado.

Não obstante, não consta novo termo de declarações da vítima Gilmário, a corroborar o respectivo relatório, e não há sequer Termo de Reconhecimento por Fotografia nos autos, nem do apelante Jonathan nem quanto ao menor Lucas.

O Relatório de Investigação 57/2019, de fevereiro de 2019, ID. 27411494, noticia que os investigadores diligenciaram e questionaram os vizinhos sobre uma possível briga com a vítima Gilmário – se tinham conhecimento que um homem havia sido agredido, em via pública, inclusive sendo mordido por cachorros, com vários ferimentos –, mas os mesmos afirmaram desconhecer tal fato e quiseram preservar sua identidade. Assim os investigadores concluíram que não houve agressão nas proximidades da casa da apelante Adriana. No entanto, nota-se que não foram transcritos ou anexados depoimentos dos vizinhos ou testemunhas.

No tocante ao Relatório de Investigação n. 205/2018, elaborado em novembro de 2018 por investigadores de polícia de Alto Taquari, pág. 1 e 2 do ID. 27411472, faz menção ao tráfico de drogas, coação de moradores e fragmentos de uma investigação

efetuada pela Delegacia de Querência-MT, onde fora evidenciadas trocas de mensagens com dois moradores da cidade de Alto Taquari – o apelante Jonathan e a pessoa de Alison San Freitas Lima de Oliveira.

Todavia, no relatório de análise de dados enviados pela Delegacia de Querência, extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com um investigado de nome Luan Souza Santos, vulgo “Pino Puxado”, ID. 27411472 e 27411473, não constam contatos ou chamadas para o apelante Jonathan ou para a pessoa de Alison San. Em seus relatos os policiais de Querência citam mais de 20 nomes de possíveis envolvidos e faccionados daquela região e não citam o nome de Jonathan ou Alison.

Pelo o que os investigadores de Alto Taquari esclareceram a perícia no celular de um investigado de Querência indicou integrantes do Comando Vermelho, dentre eles Alisson San, vulgo Cachorro Louco, e o nome de seu padrinho da facção seria Jonathan, vulgo Morcegão.

Entretanto, as imagens anexadas que dizem respeito a contatos e chamadas do celular não estão visíveis, não se pode identificar o nome de Alison San ou Jonathan (Morcego) e o relatório produzido pela polícia de Querência não cita o nome do apelante Jonathan.

O Relatório de Investigação 15/2018, em março de 2018, pág. 3 e 4 do ID. 27411472 diz respeito a uma denúncia por tráfico de drogas e que Jonathan seria o responsável por abastecer e disciplinar em Alto Taquari, pois teria um cargo de Chefia da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho. Contudo, não constam relatos de testemunhas ou mais informações.

O Relatório 108/2018, em julho/2018, pág. 5 do ID. 27411472 informa que Alison San esteve na delegacia dizendo que Morcego, traficante da cidade, teria dado 4 tiros em sua direção. Neste relatório não há sequer uma declaração de Alison San ou de outra testemunha.

Pois bem, esse é o conjunto probatório dos autos.

Em minuciosa análise não visualizo provas suficientes para uma condenação criminal.

No tocante ao delito de tortura não há elementos hábeis a demonstrar a participação do apelante Jonathan, porquanto a vítima foi ouvida apenas em sede policial, não há Termo de Reconhecimento de Pessoa ou Fotográfico e as demais testemunhas ouvidas não corroboram a versão da denúncia.

É cediço que os depoimentos dos policiais são de grande valia no momento de se sopesar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução criminal, todavia
os investigadores Rodrigo Cesar Pereira Leão, Ricardo de Brito e João Coelho dos Santos Neto relataram que tiveram conhecimento da suposta tortura somente após a instauração do inquérito e não presenciaram o depoimento da vítima.

O policial civil Lucas Ferreira Soares foi o único que ouviu a vítima declarar que havia sido espancada e torturada e que teria reconhecido o apelante Jonathan/Morcego por fotografias.

Não se ignora que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

Apesar disso, não se encontra nos autos o termo de reconhecimento fotográfico a corroborar o depoimento do policial Lucas em juízo ou a declaração da vítima prestada em sede policial.

Se não há certeza do que efetivamente ocorreu e de quem efetuou as agressões sofridas pela vítima Gilmário, entende-se que o conjunto probatório não se mostra suficientemente hábil a reconhecer a participação do apelante Jonathan na suposta tortura.

Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado o delito disposto
no art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (tortura)
, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a medida que se impõe.

Em situações análogas, destacam-se os julgados de nosso Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO NA ETAPA INQUISITIVA, QUE NÃO SE REPETIU EM JUÍZO – VÍTIMAS E TESTEMUNHAS OUVIDAS APENAS NA FASE POLICIAL – DIVERGÊNCIAS NO TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA – NEGATIVA DOS RÉUS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER E APELANTE E, DE OFÍCIO, O CORRÉU [ART. 580, CPP].

A palavra da vítima, embora tenha especial relevo para embasar o decreto condenatório nos crimes cometidos às escondidas, deve ser coerente e corroborada por outras provas, especialmente quando não repetida em juízo.

Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido o crime, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Absolvido o apelante por fundamentos que não são de caráter absolutamente pessoal, mas de insuficiência probatória, que socorrem o corréu, deve este também ser absolvido, ex officio, por força do que dispõe o art. 580 do CPP.”
(N.U 0023431-84.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL C/C DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA OPOSTA À VERSÃO DO RÉU E NÃO CONFIRMADA POR OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO – VÍTIMA QUE FOI OUVIDA APENAS NA FASE POLICIAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

É insustentável o pedido de condenação quando os elementos de convicção produzidos sob o contraditório judicial estão restritos ao campo de meras probabilidades, sendo a prova da autoria delitiva frágil e duvidosa quanto à imputação do crime de lesão corporal, tornando de rigor a aplicação do aforismo in dubio pro reo, pois, da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão constantes da denúncia, pairando dúvida razoável, máxime porque a palavra da ofendida não encontra conforto em qualquer outro elemento de prova e tampouco fora confirmada em juízo.”
(N.U 0001243-71.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTO POLICIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “No caso concreto, um juízo condenatório seria fundamentado em prova colhida unicamente em inquérito policial, que não foi ratificada em juízo, constituindo violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88). Portanto, não existindo prova judicializada suficiente para derrubar a presunção de inocência e dar suporte ao decreto condenatório, deve ser mantida a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (Parecer PGJ no 007001-012/2016) “Observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.” (Ap no 38587/2017).”
(N.U 0009864-08.2016.8.11.0006, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

Noutra ótica, a Lei no 12.850/2013, em seu artigo 1o, §1o, conceitua organização criminosa,
verbis:

“Art. 1o (...)

§1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

O tipo penal incriminador está disposto no artigo 2o da Lei:

“Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.”

Destaca-se que o magistrado condenou o apelante Jonathan com uma fundamentação sucinta e a meu ver não demonstrou os requisitos para a configuração do crime de organização criminosa. Confira-se:

“2 – CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O art. 2o da Lei 12.850/13 assim estabelece:

Art. 2o. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O conceito de organização criminosa foi definido no art. 1o, § 1o, da mesma lei.

Logo, para configuração do crime, basta que o agente realize qualquer das condutas previstas no art. 2o, independentemente de prática de qualquer outro crime.

Analisando os autos, verifico que a materialidade e autoria estão satisfatoriamente demonstradas pelas investigações realizadas pelos policiais civis atuantes nesta Comarca durante todo o inquérito policial, além dos depoimentos prestados pelos agentes estatais tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Os policiais civis Ricardo de Brito, Rodrigo César, Lucas Ferreira e João Coelho apontam, sem sobra de dúvida, o réu Jonathan Juliano como integrante da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, com atuação em quase todo o território nacional. Esclareceram ainda que o réu não só integra a referida organização como atua no comando local, exercendo a função de “disciplina”.

Destarte, impõe-se a condenação do réu também quanto a este delito.” (sic)

Na hipótese dos autos, existem
indícios de que o apelante Jonathan possa participar do Comando Vermelho, mas não existem provas concretas de que seja integrante ou que se reunia preparando crimes.

As declarações dos policiais e seus relatórios de investigação –subscritos apenas em uma página contendo as impressões dos investigadores – somente fazem alusões a crimes supostamente praticados, não individualizados e desconexos entre si.

Os policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório assentam a íntima convicção de que o apelante Jonathan seria
o responsável por fornecer drogas na cidade de Alto Taquari, além de ser o “disciplina”, pois teria um cargo de chefia no Comando Vermelho.

Porém, não constam relatos de testemunhas, provas ou mais referências para subsidiar tal conclusão.

Não se tem informações de que tenha havido interceptação telefônica,
apreensão de anotação, registro, nomes que possa ligar efetivamente o apelante Jonathan à facção criminosa.

Há apenas uma menção de que o apelante seria padrinho de Alison San (que não é réu neste processo), ainda assim, nada está comprovado,
as imagens anexadas que dizem respeito a contatos e chamadas do celular de um investigado na cidade de Querência não estão visíveis, não se pode identificar nenhum nome e

o relatório produzido pela polícia de Querência não cita o nome de Alison San ou do apelante Jonathan (Morcego).

Não houve investigação aprofundada; não houve monitoramento do local; não houve campana para saber as pessoas que frequentavam a residência do apelante Jonathan – para se determinar a frequência que se reuniam ou com quais integrantes do Comando Vermelho –, não houve filmagem ou fotografias de supostas ações criminosas, não houve pedido de quebra de sigilo telefônico para obtenção de conversas, não houve delação de corréu e sequer houve depoimento de testemunha.

Mais uma vez destaca-se que embora os depoimentos policiais possam ser utilizados para a condenação, é necessário elementos sólidos e não meros indícios ou ilações.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Dessa forma, não se demonstrou a existência de estrutura ordenada e de
eventual vínculo associativo permanente para a prática de infrações penais, com hierarquia, troca de informações e planejamento de crimes – características mínimas expressamente previstas para o tipo penal do § 1o do art. 1o da
Lei no 12.850/2013.

Nesse contexto,
se não
há elementos probatórios idôneos acerca da participação do apelante Jonathan na organização criminosa
, imperiosa
a conclusão absolutória, consoante
recente julgados deste E. Tribunal:

“
RECURSOS DE
APELAÇÃO
CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR SUSCITADA POR LUIZ FELIPE, UESLEN E JOYCIMAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO – MÉRITO –NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO SUSTENTADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – STANDARD PROBATÓRIO INSUFICIENTE – RECURSOS DE EVERTON, BRUNO, LUIZ FELIPE, UESLEN, JOYCIMAR E PEDRO HENRIQUE, PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS DE TODAS AS ACUSAÇÕES, E APELO DE JACKSON PARCIALMENTE PROVIDO, ABSOLVENDO-O DA PRÁTICA DOS
CRIMES
DE
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS, MANTENDO-SE, CONTUDO, A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se o standard probatório recolhido durante a instrução processual é extremamente deficiente, não se revelando suficiente para condenação, porquanto lastreado exclusivamente no depoimento dos policiais militares, sem qualquer outro elemento probatório idôneo, a absolvição é medida de rigor.

Os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal, desde que harmônicos com as demais provas existentes nos autos.”
(N.U 0000039-29.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA 1.1. TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DA DROGA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 08/TJMT – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – 1.2.
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– MERA SEMELHANÇA DA VOZ DO APELANTE COM INTERLOCUTOR DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO WHATSAPP CONTIDAS EM APARELHO CELULAR SABIDAMENTE NÃO PERTENCENTE AO APELANTE – INSUFICIÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECLARADA – 2. DOSIMETRIA PENAL – 2.1. PENA-BASE – APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - 2.2. ESPECIAL MINORANTE – ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM
CRIME
DOLOSO – 2.3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – RÉU REINCIDENTE EM
CRIME
DOLOSO – 3. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pretendida absolvição.

1.1.

A apreensão da droga e a palavra de policiais constituem elementos suficientes de convicção do
crime
de tráfico de drogas. Condenação mantida.

1.2.

O trabalho de inteligência da polícia visando o descortinamento e a identificação de integrantes de facção
criminosa
não pode e nem deve se resumir à extração de dados e à verificação da semelhança da voz do interlocutor. Quod plerumque accidit, costuma-se associar a propriedade ou a utilização de determinado ramal telefônico a interceptações telefônicas ou telemáticas, e, com estas, obter maiores informes sobre eventuais “deslizes” cometidos por integrantes de facção, ao mencionar nomes de parentes, endereços, locais que possibilitem a realização de diligências em tempo real, etc, e determinem a identificação da pessoa alvo da operação, o que não é o caso, em que o apelante foi preso ocasionalmente durante a vigilância feita a outro alvo, e os policiais ouvidos em Juízo rigorosamente nada mencionam a respeito da metodologia utilizada para identificar o apelante como integrante da facção
criminosa
Comando Vermelho. Absolvição declarada.

(...).”
(N.U 0000782-39.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

Em relação ao delito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a denúncia dispôs que “
o denunciado corrompeu o adolescente LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, com ele praticando os crimes de tortura e integração a organização criminosa.”

Todavia, não comprovado o envolvimento do apelante Jonathan nos delitos de
tortura e de integrar organização criminosa e inexistindo provas de sua ligação com o menor Lucas Pereira de Souza, a absolvição da imputação do art. 244-B do ECA se impõe.

Por outro lado, com razão as apelantes Adriana Miranda de Menezes e Myria Miranda de Menezes ao alegarem serem informantes e não testemunhas compromissadas.

Em que pese as apelantes terem afirmado que fizeram algumas afirmações falsas quando prestaram depoimento policial, não se pode olvidar que elas estavam na condição de informante, em razão de Adriana ser ex-esposa da vítima Gilmário – inclusive com medidas protetivas em seu desfavor – e Myria ser filha de Adriana e amiga do menor Lucas.

Assim, não possuíam isenção suficiente para servir de testemunha, de modo que deveriam ter sido inquiridas como informantes.

O artigo 342, do CP, tipifica a conduta de “
f
azer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha
,
perito, contador, tradutor ou intérprete
em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral
”.

Ademais, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“O Código de Processo Civil, no artigo 447 estabelece que qualquer pessoa pode depor como testemunha, exceto os incapazes, impedidos ou suspeitos, este último se amolda ao caso em tela, verbis:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. (...)

§ 3o São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio.

§ 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. [negritei]

Como verificou-se que as apelantes possuíam relacionamento, não só com a vítima, como também com o menor Lucas, a meu ver, macula seus depoimentos como testemunhas compromissadas, razão pela qual seus depoimentos deveriam ter sido tomados na condição de informantes.

Nos termos do supramencionado artigo, as apelantes são pessoas suspeitas, pois são amigas íntimas do menor e a coautor Lucas e inimigas da vítima Gilmário, motivo pelo qual há de se atribuir certa parcialidade em seus depoimentos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL (ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição. Possibilidade. Réu inquirido como testemunha. Toda via, teor da oitiva que evidencia relação de amizade íntima entre as partes. Condição de informante atestada. Compromisso legal de dizer a verdade dispensável. Conduta atípica. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; ACR 0004621-33.2013.8.24.0069; Sombrio; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; DJSC 08/01/2020; Pag. 442)

PENAL. FALSO TESTEMUNHO PERANTE O JUÍZO ELEITORAL. ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. INFORMANTE. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. 1. O delito de falso testemunho constitui crime próprio, podendo ser praticado somente por testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, e tem como objetividade jurídica a reta administração da Justiça. 2. Ao contrário da testemunha, que se compromete a dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, o informante é ouvido por mera conveniência, não lhe sendo imposto qualquer compromisso. 3. Atípica a conduta imputada à ré, ouvida na qualidade de informante, deve ser mantida a absolvição, mas por fundamento diverso (art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal). 4. Apelação criminal da acusação improvida. (TRF 4a R.; ACR 5009318-80.2014.4.04.7113; RS; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 07/11/2018; DEJF 14/11/2018).”
(ID. 48810951)

Portanto,
dada a atipicidade das condutas praticadas pelas apelantes Adriana e Myria, absolvo-as
da prática do delito do art.

342,
caput,
do CP, na forma do art. 386, III, do CP.

Por derradeiro, a defesa das apelantes Adriana e Myria busca o arbitramento dos honorários dativos na fase recursal.

Veja-se que o juiz
a quo
, ao prolatar a sentença, já arbitrou honorários em favor do advogado, Dr. Edson Roberto Castanho, nomeado para atuar na defesa técnica das rés, no importe de 8 (oito) URH’S.

O artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”.

Por sua vez, o art. 305, I, da CNGC preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – NULIDADE DAS PROVAS APREENDIDAS ANTE A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO FLAGRANCIAL PERMANENTE – NÃO VIOLA O ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA DE AMBOS OS ACUSADOS AMPLAMENTE DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS - COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.33, § 4°, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 387, § 1o, CPP E ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC. (...).”
(N.U 0000526-70.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Adriana Miranda de Menezes e Myria Miranda de Menezes para absolvê-las da imputação de falso testemunho, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP. E, em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao apelo de Jonathan Juliano dos Santos Correia, para absolvê-lo dos delitos tipificados no art. 2°,
caput
, da Lei 12.850/13 (integrar organização criminosa), art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97 (tortura) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como
v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020